Tribunal: TJDFT
Processo: 0726890-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726890-96.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RADIOLOG - LOGISTICA E GESTAO DE PUBLICIDADE LTDA RECORRIDO: GUILHERME VIANA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CHEQUE NOMINAL. CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DESDE QUE SUSCITADO EM EMBARGOS MONITÓRIOS. ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE PELO AUTOR QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DISPENSABILIDADE. SÚMULA 531/STJ E RESP 1.094.571/SP NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DEVER DA RÉ DE REQUERÊ-LA QUANDO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE (DISPENSABILIDADE). 1 – Apelação contra sentença pela qual, através da rejeição dos embargos monitórios, julgou-se procedente pedido para conversão do documento inicial, cheque prescrito, em título executivo judicial. 2 – Para fins de aferir-se a legitimidade ativa ad causam, indiferente que a pessoa do autor/embargado não componha o quadro societário da empresa que prestou serviços à ré/embargante. Afinal, perquirição do crédito vê-se lastreada no próprio cheque em cobrança, emitido pela ré/embargante nominalmente a pessoa do autor/embargado. 3 – Não há falar em inépcia da inicial que inaugura a presente ação monitória se não constado quaisquer dos vícios a que alude o art. 330, §1o, c/c art. 700, §§ 2o, 3o e 4o, ambos do CPC. 4 – É possível o debate acerca do negócio jurídico subjacente ao cheque, desde que suscitado em embargos monitórios. O autor não está obrigado a esclarecer o negócio jurídico subjacente às cártulas quando do ajuizamento da ação monitória, conforme a Súmula 531/STJ e o entendimento esposado no REsp 1.094.571/SP, na sistemática dos recursos repetitivos. 5 – Compreendendo a ré/embargante que a causa demandaria a produção de prova testemunhal, para comprovar que o serviço contratado não foi prestado integralmente e/ou não o foi à contento, cabia-lhe ter assim se posicionado, requerer a produção da prova testemunhal por ocasião da oposição dos embargos monitórios, na forma como estipula o art. 336 do CPC, considerando-se ser a oposição de embargos o meio de defesa afeto ao rito monitório (art. 702, §1o, do CPC). 6 – A designação de audiência de conciliação não é obrigatória. O d. Magistrado, condutor do processo de origem, é quem deve, no caso concreto, avaliar a viabilidade de autocomposição e determinar, ou não, a realização de audiência. Além disso, a opção pela autocomposição sempre está disponível às partes para que o façam de forma extrajudicial, não dependendo da designação de audiência para esse fim específico. 7 – Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 702, §§1o e 2o, do CPC, defendendo que o termo de distrato de ID 47864725 comprova que as partes contratantes optaram pela quebra do vínculo em virtude de acontecimentos pessoais, e que o cheque foi sustado em razão das divergências ocorridas com a empresa prestadora de serviços, na qual o pai do recorrido é sócio e representante. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial no tocante à possibilidade de revaloração da prova, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Leandro Oliveira Gobbo, OAB/DF 30.851. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 702, §§1o e 2o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, assentou que: “(...) levantando a hipótese de irregularidade da causa debendi, cabia à ré/embargante trazer aos autos elementos que a demonstrasse ou a indicasse, de maneira clara, certa e objetiva, o que não foi alcançado através da juntada do “contrato de locação de equipamento com cessão de mão de obra”, entabulado entre Poços Artesianos e Transportes Rayner EIRELI-ME e Ouro Fino de Goiás Mineração LTDA (Num. 14149748), do “Comunicado de Encerramento de Contrato” tido entre estas duas pessoas jurídicas (Num. 14149749 – pág. 01) e das conversas travada entre autor e ré, destes autos, por meio do aplicativo “WhatsApp” (Num. 14149750 – págs. 02/05).” (ID 15187937 - Pág. 6). Como se vê, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É inadmissível o Recurso Especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos ou julgados, como ocorreu no caso sob exame. Hipótese de incidência, por extensão, da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1233253/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Leandro Oliveira Gobbo, OAB/DF 30.851. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030